Tribunal: TJMT
Processo: 0008944-43.2013.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008944-43.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (REPRESENTANTE), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (EMBARGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (EMBARGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (EMBARGADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (REPRESENTANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (EMBARGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (REPRESENTANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

EDI MARCOS WERNER

EMBARGANTE(S):

RENATO DIOMAR WERNER

EMBARGADO(S):

WALDOMIRO RIVA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART.1.030, II, DO CPC/15 –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA A ENTREGA DE COISA INCERTA – EXTINÇÃO

MEDIANTE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – DISSONÂNCIA DO JULGADO COM O
TEMA 1.076
DO STJ – VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO

– JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO – ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO – INOCORRÊNCIA - ALEGADA ANUÊNCIA DOS CAUSÍDICOS CREDORES EM ATA DA AGC QUANTO AO VALOR DA VERBA – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO JUÍZO UNIVERSAL – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão do aresto pela não abordagem de questões não adstritas à matéria de direito sujeita ao juízo de retratação, nos termos do inciso II do art.1.030 do CPC/15 (excepcionalidade do arbitramento de honorários por equidade), sobretudo se as teses cujo exame a parte embargante visa requentar já foram ampla e fundamentadamente dirimidas no aresto parcialmente retratado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

O conhecimento e exame de questões relativas à renúncia parcial d
os causídicos credores da verba profissional por suposto acordo ou anuência externados nos autos da recuperação judicial dos executados recuperandos compete única e exclusivamente ao juízo universal e, em segundo grau, à Câmara preventa.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

EDI MARCOS WERNER

EMBARGANTE(S):

RENATO DIOMAR WERNER

EMBARGADO(S):

WALDOMIRO RIVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EDI MARCOS WERNER
e
RENATO DIOMAR WERNER
contra o acórdão de ID. n. 134892675 que
exerceu o juízo positivo de retratação
e, por consequência,
deu provimento ao apelo
do exequente
WALDOMIRO RIVA
para condenar os executados embargantes a pagarem ao credor o valor dos honorários advocatícios, os quais arbitrou, nos termos do §2º do art.85 do CPC/15, em 10% do proveito econômico obtido no acordo homologado – ou seja, sobre o somatório de cada uma das 5 (cinco) parcelas anuais de 3.000 (três mil) sacas, de 60Kg de soja, tipo exportação, segundo a cotação regional da
commodity
na data do acordo (10.06.2015), devidamente atualizada a partir do vencimento de cada parcela.

Anunciam desde o início, que os presente embargos têm fins de prequestionamento, de modo a permitir o acesso às Corte Superiores.

Sustentam omissão do aresto acerca dos seguintes fatos: (a) que os devedores estão em recuperação judicial; (b) que o acordo entabulado pelos ora litigantes foi submetido à Assembleia Geral de Credores, a fim de ser aprovado ou rejeitado; (c) que os causídicos do exequente assinaram a ata da Assembleia, anuindo aos termos do acordo que previa essa verba honorária.

Asseveram que a
necessária submissão dos acordos ao crivo dos credores se dá pela disposição do art. 35, inciso I, alínea “a”, da Lei 11.101/2005, de cuja análise teria se furtado esta Corte.

Aduzem que a ciência dos causídicos do embargado aos termos do acordo firmado a respeito do crédito de origem é inequívoca.

Alegam que
como bem constou do voto condutor do aresto retratado, o acordo celebrado previu, expressamente, a verba honorária devida aos advogados do exequente, sendo exatamente isso o que se extrai do
Termo de Acordo
constante da Ata da AGC e do
Termo de Pré-Acordo
que é parte integrante.

Argumentam, que, desse modo, o acórdão foi omisso quanto ao que dispõe o §4º do art.24 da Lei 8.906/94 (EOAB) vez que, tendo os referidos causídicos assinado a Ata da AGC aquiescendo com os honorários advocatícios no valor de R$40.000,00,

por si só conduz à a desobrigação de seu arbitramento pelas vias judiciais.

No mais, prequestionam possível afronta aos artigos 85, §§2º e 8º, 489, §1º, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC/15; art.35, inciso I, alínea “a”, da Lei 11.101/2005; e art.24, §4º, da Lei 8.906/94 (EOAB).

Contrarrazões no ID. n. 137969658, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Conforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, ao receber os autos da d. Vice-presidência dessa Corte, para fins do inciso II do art.1.030 do CPC/15, o acórdão ora embargado se limitou
exercer o juízo positivo de retratação
,

de modo a corrigir o método de arbitramentos dos honorários advocatícios, aplicando o

§2º do art.85 do CPC/15 para fixar a verba em 10% do proveito econômico obtido no acordo homologado, em estrita aplicação do
Tema 1.076 do STJ
ao caso concreto.

Assim, falta aos aclaratórios até mesmo a congruência aquilo que se decidiu no aresto recorrido e aquilo que se pretende aclarar.

De toda a forma, ainda que houvesse pertinência nesses novos aclaratórios, certo é que no acórdão
não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, muito menos acerca da sujeição dos advogados credores ao acordo havido entre as partes originárias ao qual não anuíram.

Senão vejamos o trecho do aresto em que expostos os fundamentos para a majoração da verba honorária arbitrada na origem:

“[...] No caso, o dispositivo legal invocado pelo embargante/executado, qual seja, o §4º do art.24 da Lei nº 8.906/1994,

ao invés de lhe beneficiar, milita em seu desfavor.

Reza o referido artigo do Estatuto da OAB que a existência de acordo entre as partes não afasta o direito dos advogados aos honorários profissionais.

A menos que o pacto firmado entre os litigantes traga expressamente a dispensa ao pagamento de tal verba por ambas as partes e que os respectivos patronos aquiesçam a este respeito.

Senão vejamos:

‘Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

[...]

§ 4º O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.’

No caso, é bem verdade que a
Cláusula Quarta
do acordo de ID. n. 8358397 – pág.2/6, tratou da verba honorária a ser paga aos advogados do embargado/exequente, sendo ajustado entre as partes o pagamento de uma verba profissional de R$40.000,00, a ser paga diretamente ao causídico Dr.
Rafael Carlotto Correa
até 15/12/2015.

Entretanto, os patronos das partes não assinaram o mencionado acordo, tampouco há no referido instrumento (ID. n. 8358397 – pág.2/6) qualquer indicação de que referidos causídicos a ele anuíram ou aquiesceram, não estando, portanto, vinculados ao pacto no que tange ao direito à verba honorária.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SEM A PRESENÇA DO PATRONO – INOPONIBILIDADE – INEFICÁCIA DE ACORDO NO TOCANTE ÀS DISPOSIÇÕES SOBRE TAIS VERBAS, QUE CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO, CONFORME PRECONIZA A LEI Nº 8.906/94 – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Nos termos do artigo 24, § 4º, da Lei nº 8906/94, o ACORDO celebrado entre as partes é oponível ao advogado quando houver aquiescência do profissional. A não intervenção autoriza o direito à persecução da verba honorária. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAC nº 0000487-75.2007.8.11.0055, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 27/02/2019, publ. no DJE 27/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SEM A PRESENÇA DO PATRONO – INOPONIBILIDADE – INEFICÁCIA DE ACORDO NO TOCANTE ÀS DISPOSIÇÕES SOBRE TAIS VERBAS, QUE CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO, CONFORME PRECONIZA A LEI Nº 8.906/94 – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos do artigo 24 ,§ 4º, da Lei nº 8906/94, o ACORDO celebrado entre as partes é oponível ao advogado quando houver aquiescência do profissional. A não intervenção autoriza o direito à persecução da verba honorária. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAC nº 0002447-32.2008.8.11.0055, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 27/02/2019, publ. no DJE 27/03/2019)

Acerca de quem deve pagar tal verba, a sentença é igualmente irrepreensível.

Conquanto o executado embargante tenha tentado discutir questões relativas à regularidade formal do título exequendo, certo é que tais questões estão superadas pelo acordo havido entre as partes, e homologado judicialmente, no qual confessa ser devedor da parte adversa.

E é justamente aí que se resolve o ônus de suportar tal verba.

Nesse caso, não havendo sucumbência propriamente, o dever de arcar com as custas processuais e honorários resolve-se pelo
princípio da causalidade
.

Na hipótese, tendo o executado/embargante reconhecido que devia de fato ao exequente/embargado, ajustado com este uma nova forma de pagamento de tal débito, fica claro que quem deu causa aos embargos e à própria execução foi o devedor embargante/executado, que não pagou sua dívida no tempo e/ou modo originalmente previstos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 24, §4º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB. APELO PROVIDO. 1 - O acordo extrajudicial celebrado diretamente entre as partes, sem a participação ou aquiescência do advogado, não prejudica o direito do profissional à percepção dos honorários arbitrados ou convencionados. Inteligência do art. 24, §4º, do Estatuto da Advocacia e da OAB. 2 - O executado deu causa à instauração do procedimento executório em seu desfavor e, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in Código Civil Comentado, Ed. RT, 2003, 7ª edição, p. 380).

(TJMG - 16ª Câmara Cível – Apelação Cível nº

1.0702.05.256270-0/004, Relator: Des. José Marcos Vieira – j. em 02/08/2017, publ. em 11/08/2017)
(ID. n. 18367485 - Pág. 5/7 – gr. n.)

Além disso, como já consignado no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão retratado,
“o simples fato de os causídicos terem assinado a ata da assembleia que faz menção ao acordo firmado entre as partes não significa que anuíram ao mencionado acordo.”
(ID. n.
28008974 - Pág. 10)

Afinal, a assinatura da ata evidencia tão somente a presença dos mencionados advogados na respectiva Assembleia Geral, mas não que tivessem anuído a um acordo para receber honorários inferiores àqueles que poderiam fazer jus.

Vale frisar ainda que os ora embargantes tinha plena ciência de que a parte adversa havia interposto recurso especial justamente para requerer que o arbitramento dos honorários profissionais de seu(s) patrono(s) fossem arbitrados segundo as balizas percentuais mínima e máxima previstas no §2º do art.85 do CPC/15, de modo que não pode agora fingir surpresa.

A este juízo cabe tão somente o arbitramento do crédito profissional dos advogados do exequente, à luz da questão judicializada.

De toda a sorte, a discussão relativa em um novo acordo firmado nos autos da recuperação judicial dos embargantes (Proc. 9032-47.2014.8.11.0037) compete única e exclusivamente ao juízo universal e, em segundo grau, à Câmara preventa, no caso, à Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, sob a relatoria da E. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho.

Assim, não há se falar em qualquer omissão a ser sanada na via destes aclaratórios.

Ao contrário, omissão haveria, nos termos do inciso VI do §1º do art.489 do CPC/15 se este colegiado tivesse deixado de aplicar o Tema 1.076 do CPC/15 ao caso dos autos.

O
fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022